Tribunal: STF
Processo: AI 562889
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO. CRITÉRIO.
   CONSTITUCIONALIDADE.
I - A questão constitucional impugnada no
   recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão
   recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - A Segunda Turma desta Corte já firmou entendimento no
   sentido da constitucionalidade da legislação que disciplina a
   revisão dos benefícios. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.